Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732385-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO AIELO MACACARI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Restituição de Valores no 0717644-08.2021.8.07.0001, deferiu a medida liminar para determinar o bloqueio de ativos financeiros da ora agravante, via sistema SISBAJUD. A agravante relata que o autor, em sua peça inicial alega que, utilizando-se dos serviços prestados pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo, teria adquirido US$ 4.000,00 (quatro mil dólares americanos) no dia 30.12.2019, com previsão de entrega futura, tendo pago pela avença o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Informa que o agravado ajuizou a demanda de origem, com pedido de arresto cautelar do valor pago, o que culminou na determinação ora recorrida no presente agravo. A parte agravante defende que a medida não merece prosperar, pois a documentação que acompanha os autos de referência não revela qualquer relação entre a B&amp;T Corretora e o suposto dano alegado pelo agravado. Defende que não foi demonstrado o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar contra a B&amp;T Corretora, ressaltando não haver informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante nos fatos alegados pelo agravado, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Assevera a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois a constrição requerida na origem seria infundada, diante da ausência de provas em seu desfavor que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, além da medida repercutir negativamente em sua reputação e gerar impactos financeiros que põem em risco o exercício de suas atividades. Aduz que a requerida IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central, o que caracterizaria atuação autônoma e paralela. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 3.954, de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fosse dentro do limite máximo de USD 3.000.00 (três mil dólares americanos), o que não teria sido observado. Afirma que a aquisição de moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular no 3.691/13 do BCB. Acrescenta que os depósitos em dinheiro existentes nas contas-correntes da pessoa jurídica agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Salienta, ainda, haver perigo de dano grave à sua atividade empresarial, pois trabalha diretamente com o turismo, ramo drasticamente atingido pela crise econômica oriunda da pandemia da COVID-19. Pontua que o bloqueio dos valores compromete a continuidade de suas atividades e o pagamento dos salários de seus funcionários. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida constritiva que lhe foi aplicada e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram encontrados em suas contas-correntes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em ID 29792954. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 93026098 – autos de origem): Trata-se de Ação de Indenização, ajuizado por BRUNO AIELO MACACARI em face do IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, e outros. Aduz a autora que celebrou contrato de Encomenda de Moeda Estrangeira, com a IEX Câmbio, pagando R$ 15.000,00, para receber para troca por USD 4.000,00 previstas para 28/04/2020. Afirma que as rés não realizaram a entrega da moeda estrangeira na data avençada, e as lojas do denominado GRUPO IEX pararam de prestar atendimento aos consumidores. Aduz que todas as rés, por serem correspondentes cambiais da primeira ré, devem arcar com o valor de forma solidária. Requer assim, em tutela de urgência o bloqueio do valor devido, por receio de que não receba o valor ajustado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que realmente a primeira ré vem protelando o pagamento que era pra ser feito no mês de março e há justo receio da autora de que não receba mais os valores ajustados, diante da crise do setor de turismo. Há portanto, probabilidade do direito da autora. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período, os réus poderiam dar outras finalidades a eventuais valores que estejam em sua conta bancária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR o bloqueio do valor requerido na inicial via SISBACEN na conta de todos os réus. Citem-se. A resolução no 3.568/2008 do Banco Central assim preceitua: Art. 2o As autorizações para a prática de operações no mercado de câmbio podem ser concedidas pelo Banco Central do Brasil a bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio. As agências de turismo, antes autorizadas a atuar no mercado, perderam suas credenciais a partir de 31.12.2009, nos termos do parágrafo único do art. 4-A da referida resolução, incluído pela Resolução no 4.051/2012. Assim, em razão de não poderem mais operar diretamente nesse segmento, são obrigadas a firmar convênio com uma das instituições financeiras autorizadas, nas quais se incluem as corretoras. Portanto, ainda que as agências de turismo tenham diretamente causado os danos aos consumidores, quem efetivamente era responsável por fornecer os valores e quem deveria garantir a transação, sua confiabilidade e segurança, como amplamente normatizado pelo Banco Central, era a corretora responsável à época entrega dos valores — a principal beneficiária na intermediação feita pelas agências. Se houve qualquer falha na transação realizada por sua intermediária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, evidente que a corretora agiu sem a cautela devida com a correspondente a qual contratou para prestar seus serviços. O artigo 301 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. O arresto é uma medida cautelar que tem a finalidade de assegurar bens para garantir futura execução. 2. A decisão que determina arresto do bem imóvel de propriedade do agravante é passível de contraditório pleno no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por isso, não há ilegalidade na medida. 3. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1075122, 07119189520178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no PJe: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 813 E 814 DO CPC/1973). FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE ARRESTO REQUERIDA. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA. CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE (ART. 818, CPC/1973). SENTENÇA MANTIDA. 1. O arresto é espécie de tutela cautelar que visa garantir a efetividade da execução civil e impor ao devedor o pagamento do débito. 2. Na cautelar de arresto, além dos requisitos gerais das cautelares, a lei impõe requisitos próprios para a sua concessão, estando estes disciplinados nos artigos 813 e 814 do CPC/1973. 3. Demonstrada a existência de dívida líquida e certa (fumus boni iuris) e de algum dos requisitos do artigo 813 do Código de Processo Civil (periculum in mora), é de ser deferido o arresto, a fim de resguardar bens suficientes para garantia de futura execução 4. Nos termos do art. 818 do CPC/1973, decretado o arresto em liminar ou sentença incidente à ação principal, julgada esta procedente, o arresto se resolve em penhora. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1064034, 20140110034942APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) (destaquei) Para mais, o fundamento da ação em curso no primeiro grau de jurisdição é o inadimplemento da ré, ora agravante, que, apesar de ter recebido os valores em reais decorrentes da venda futura de moeda estrangeira, não entregou os dólares ao consumidor, ora agravado. Nesse sentido, presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela cautelar de arresto de valores, a decisão impugnada deve ser mantida, sobretudo porque, em se tratando de instituição financeira, há exigência de manutenção de valores em conta para adimplemento das obrigações, de modo que, tendo em vista não se tratar de valor exorbitante, o arresto não inviabilizará as operações da agravante. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 14:50:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador